Tribunal: TJDFT
Processo: 0722462-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ENDEREÇO NÃO DILIGENCIADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. CABIMENTO. Nos termos do artigo 256, § 3°, do Código de Processo Civil, o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. Se frustrada a citação por correio, com o registro no AR de ausência por três vezes, compete ao autor, nos termos do artigo 248, § 1°, e artigo 249, do Código de Processo Civil, requerer que a diligência seja cumprida no mesmo endereço por oficial de justiça, não sendo possível presumir que a simples ausência signifique que a parte não reside no local. A citação válida é pressuposto de constituição válida e regular do processo; sua higidez não se submete à coisa julgada, pois consequência da própria garantia do devido processo legal, nas dimensões substancial e processual. Sem citação válida não há interrupção do prazo prescricional, à luz do que dispõe o artigo 802, da Lei Processual Civil. Hipótese na qual a citação não se efetivou no prazo regular, e não por culpa do Judiciário (súmula 106, do STJ), já que o Juízo da causa promoveu diversas medidas tendentes à efetivação da citação. Em caso de acolhimento da exceção de pré-executividade são devidos honorários de advogado pela parte exequente.